Tribunal: STF
Processo: RE 96006
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
1 - PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONQUANTO SEJA PERMITIDO AO
ADVOGADO VARIAR A TESE DA DEFESA, DEVE HAVER POR PARTE DOS JURADOS
COERENCIA EM ACOLHE-LA.
2 - NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS, VERIFICANDO-SE QUE O CONSELHO DE
JURADOS FEZ A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA OUTRO QUE NÃO E DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, CESSA A COMPETÊNCIA DESTE, CABENDO
AO JUIZ PRESIDENTE PROFERIR A SENTENÇA.
3 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA QUE A JUIZA PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DO JÚRI PROFIRA SENTENÇA DE HOMICIDIO CULPOSO.